Tribunal: TJMT
Processo: 0047165-20.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0047165-20.2012.8.11.0041
Embargante: White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
Embargada: Oxigênio Cuiabá Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., em face da decisão desta Vice-Presidência que admitiu o recurso especial interposto pela embargada Oxigênio Cuiabá Ltda.
A embargante aduz, em síntese, que “diversamente do mencionado na decisão acima transcrita, que ora se embarga, a mesma é totalmente contrária e contraditória às decisões deste próprio Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação e embargos declaratórios opostos pela embargada, pois este órgão julgador inquestionavelmente se manifestou sim sobre a alegada faculdade da parte em solicitar esclarecimentos ao perito, a serem respondidas em audiência, senão vejamos pelos trechos dos acórdãos de julgamento dos recursos citados: (...)”.
Afirma que “a decisão embargada é cristalinamente contraditória e contrária às decisões prolatadas nestes autos, por este próprio Tribunal de Justiça, pois conforme comprovado nestes embargos, a alegação relacionada à apreciação das questões trazidas na impugnação ao laudo pericial, em especial à correta aplicação do artigo 477, § 3o do CPC, segundo o qual caberia à parte, e não ao juízo de primeiro grau, avaliar a necessidade de novos esclarecimentos ao perito, as quais devem ser respondidas em forma de quesitos em audiência, suscitada pela embargada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração, restou devidamente apreciada e deliberada, tanto pelo juízo singular, como pelo colegiado, conforme pode se observar nos acórdãos de id 101184494 e 104885475, não havendo que se falar em omissão na apreciação da matéria por este órgão julgador”.
Assevera que “os presentes embargos buscam sanar este erro e requerer a nulidade do acórdão, devendo ser anulada a decisão e ser analisado/reanalisado o presente caso concreto que se apresenta efetivamente nos presentes autos”.
Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar o erro apontado (contradição), e revogar a decisão id 113597972, que admitiu o recurso especial, e consequentemente ser o mesmo inadmitido, pelas razões postas nas contrarrazões anexada ao ID 111709968.
Recurso tempestivo (id 115911463).
A parte embargada se manifestou na petição id 116684980.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a contradição.
Com efeito, a contradição prevista no inciso I do artigo 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada na própria decisão, o que não se observa no caso em exame.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A ANULAÇÃO DO CONTRATO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
1. Verifica-se a ocorrência de erro material no início do voto-condutor, pois a divergência se deu em relação ao conhecimento do recurso especial, e não quanto ao mérito.
2. Sem razão o embargante, pois a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em outros processos etc).
3. No caso, considerando-se o quadro fático delineado no acórdão recorrido e as matérias efetivamente abordadas no recurso especial, concluiu-se no voto-condutor do acórdão embargado pela incidência da Súmula 7/STJ quanto à matéria de fundo, o que não se mostra incompatível com o não conhecimento do recurso especial.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito infringente, tão somente para sanar erro material”. (EDcl no REsp 1849678/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022).
Isso, porque, em que pese a extensa fundamentação adotada no aresto dos embargos de declaração julgados no id 104885475, considerou-se no juízo de admissibilidade do recurso especial “a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada faculdade da parte em solicitar esclarecimentos ao perito, a serem respondidas em audiência, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração”.
Nesse contexto, ponderou-se que a controvérsia se referia à faculdade exclusiva da parte avaliar a necessidade de novos esclarecimentos ao perito, e não do Juízo de primeiro grau.
Assim, pelo que se denota da fundamentação do acórdão dos embargos de declaração, a Câmara julgadora entendeu pela possibilidade de o Magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido.
No entanto, como salientado anteriormente, a controvérsia levantada pela parte embargada se refere exatamente à inviabilidade de o Juiz indeferir o pleito de esclarecimentos, no caso concreto dos autos, ante a previsão do § 3o do artigo 477 do CPC, o que, ressalte-se, esta Vice-Presidência, em juízo precário de admissibilidade, entende não ter sido apreciado.
Observa-se, pois, que as alegações da embargante são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, I, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça